Tribunal: TJPA
Processo: 0806896-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806896-35.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CARLIZEM GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806896-35.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/PA 23.123-A.

AGRAVADO:
CARLIZEM GONCALVES TEIXEIRA.

ADVOGADO:
KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA - OAB/PA 11.493 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806896-35.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/PA 23.123-A.

AGRAVADO:
CARLIZEM GONCALVES TEIXEIRA.

ADVOGADO:
KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA - OAB/PA 11.493 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em desfavor de
CARLIZEM GONCALVES TEIXEIRA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei do recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, estarem ausentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela, argumentando terem sido obedecidos os requisitos previstos na Lei nº 9514/97.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, essencialmente se discute sobre a presença ou não dos requisitos que autorizam a concessão de antecipação da tutela, na forma como concedida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão do leilão do imóvel objeto da lide.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, percebo que estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC.

A
probabilidade do direito
resta plenamente demonstrada quando a agravada alega não ter sido devidamente intimada a purgar a mora, sob o argumento de o procedimento legal não teria sido devidamente obedecido.

Note-se que a intimação da autora para purgar a mora se deu por edital, após 03 tentativas de intimação pessoal terem sido frustradas, entretanto, a mesma comprovou que o imóvel sempre esteve habitado, juntando cópia de contrato de locação e extratos com informações sobre o consumo de energia do imóvel.

Já o
perigo de dano
resta caracterizado pela possibilidade de o imóvel ser alienado a terceiros, mesmo com a possibilidade de o procedimento legal para consolidação da propriedade não ter sido devidamente observado, podendo prejudicar, inclusive, o direito de terceiros.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
04 de abril de 2022
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022